Tribunal: TJPA
Processo: 0000462-64.2018.8.14.0032
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS - FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (AFETO A AMBOS OS APELANTES) - IMPROVIDO - MANTIDAS AS PENAS-BASE DOS RECORRENTES COM FULCRO NA SÚMULA N. 23/TJPA, CONSEQUENTEMENTE, MANTIDAS INCÓLUMES AS PENAS INTERMEDIÁRIA E DEFINITIVA DOS APELANTES, BEM COMO A SUBSTITUIÇÃO DA PENA REALIZADA PELO JUÍZO A QUO - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (AFETO A AMBOS OS APELANTES): Ab initio, insta salientar que não constitui reformatio in pejus a possível revaloração com dados concretos dos autos de vetores já entendidos pelo magistrado a quo como negativos, mas de forma genérica, pois o vetores já haviam sido valorados de forma desfavorável, e a revaloração neste Órgão ad quem com dados concretos se alinha ao efeito devolutivo amplo da apelação, sendo vedado tão somente o agravamento da pena. Precedentes deste E. Tribunal e Superior Tribunal de Justiça.1.1 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE WANDSON DA SILVA SANTOS: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena do apelante, em que pese reformado os vetores judiciais referentes à personalidade, aos motivos do crime e às consequências do crime, ainda permaneceram valorados de forma negativa os referentes à culpabilidade e à conduta social, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA. Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada ao apelante em 03 (três) anos de reclusão, apenas um ano acima do mínimo legal previsto para o delito de furto qualificado, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito em espécie. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados.Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.Ausentes causas de diminuição de pena. Presente causa de aumento, prevista no §1º, do art. 155, do CPB em razão de o delito ter sido perpetrado durante o repouso noturno, pelo que eleva-se a pena em 1/3 (um terço), chegando-se esta ao patamar de 04 (quatro) anos de reclusão.Em relação à pena de multa, nota-se que o Juízo a quo deixou de realizar seu processo dosimétrico junto à pena de reclusão, aplicando-a somente ao fim da dosimetria, todavia o fez no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, o que aqui se manterá, em atenção ao non reformatio in pejus.Destarte, torna-se concreta e definitiva ao apelante a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se a pena final fixada pelo Juízo de origem.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?c?, do CPB.E, em razão de o apelante preencher as condições do art. 44, do CPB, mantenho a substituição da pena realizada pelo Juízo a quo, substituindo a pena privativa de liberdade do apelante, pela restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade pelo quantum da pena aplicada, após a detração, em instituição a ser estabelecida pelo Juízo de Execução.1.2 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE FABRÍCIO DA SILVA SANTOS: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena do apelante, em que pese reformado os vetores judiciais referentes aos motivos do crime e às consequências do crime, ainda permaneceu valorada de forma negativa o referente à culpabilidade, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA. Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada ao apelante em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, apenas seis meses acima do mínimo legal previsto para o delito de furto qualificado, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos do vetor judicial valorado negativamente, sobretudo em razão de o vetor culpabilidade ser preponderante aos demais, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito em espécie. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados.Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.Ausentes causas de diminuição de pena. Presente causa de aumento, prevista no §1º, do art. 155, do CPB em razão de o delito ter sido perpetrado durante o repouso noturno, pelo que eleva-se a pena em 1/3 (um terço), chegando-se esta ao patamar de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.Em relação à pena de multa, nota-se que o Juízo a quo deixou de realizar seu processo dosimétrico junto à pena de reclusão, aplicando-a somente ao fim da dosimetria, todavia o fez no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, o que aqui se manterá, em atenção ao non reformatio in pejus.Destarte, torna-se concreta e definitiva ao apelante a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se a pena final fixada pelo Juízo de origem.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?c?, do CPB.E, em razão de o apelante preencher as condições do art. 44, do CPB, mantenho a substituição da pena realizada pelo Juízo a quo, substituindo a pena privativa de liberdade do apelante, pela restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade pelo quantum da pena aplicada, após a detração, em instituição a ser estabelecida pelo Juízo de Execução. 2 - RECURSOS CONHECIDOS e IMPROVIDOS, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000462-64.2018.8.14.0032
APELANTES:
WANDSON DA SILVA SANTOS e FABRÍCIO DA SILVA SANTOS
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÕES CRIMINAIS - FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (AFETO A AMBOS OS APELANTES) - IMPROVIDO - MANTIDAS AS PENAS-BASE DOS RECORRENTES COM FULCRO NA SÚMULA N. 23/TJPA, CONSEQUENTEMENTE, MANTIDAS INCÓLUMES AS PENAS INTERMEDIÁRIA E DEFINITIVA DOS APELANTES, BEM COMO A SUBSTITUIÇÃO DA PENA REALIZADA PELO JUÍZO
A QUO
- RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (AFETO A AMBOS OS APELANTES):
Ab initio
, insta salientar que não constitui
reformatio in pejus
a possível revaloração com dados concretos dos autos de vetores já entendidos pelo magistrado
a quo
como negativos, mas de forma genérica, pois o vetores já haviam sido valorados de forma desfavorável, e a revaloração neste Órgão
ad quem
com dados concretos se alinha ao efeito devolutivo amplo da apelação, sendo vedado tão somente o agravamento da pena. Precedentes deste E. Tribunal e Superior Tribunal de Justiça.
1.1 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE WANDSON DA SILVA SANTOS:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena do apelante, em que pese reformado os vetores judiciais referentes à personalidade, aos motivos do crime e às consequências do crime, ainda permaneceram valorados de forma negativa os referentes à culpabilidade e à conduta social, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada ao apelante em 03 (três) anos de reclusão, apenas um ano acima do mínimo legal previsto para o delito de furto qualificado, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito em espécie. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presente causa de aumento, prevista no §1º, do art. 155, do CPB em razão de o delito ter sido perpetrado durante o repouso noturno, pelo que eleva-se a pena em 1/3 (um terço), chegando-se esta ao patamar de 04 (quatro) anos de reclusão.

Em relação à pena de multa, nota-se que o Juízo
a quo
deixou de realizar seu processo dosimétrico junto à pena de reclusão, aplicando-a somente ao fim da dosimetria, todavia o fez no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, o que aqui se manterá, em atenção ao
non reformatio in pejus
.

Destarte, torna-se concreta e definitiva ao apelante a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se a pena final fixada pelo Juízo de origem.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
aberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿c¿, do CPB.

E, em razão de o apelante preencher as condições do art. 44, do CPB, mantenho a substituição da pena realizada pelo Juízo
a quo
, substituindo a pena privativa de liberdade do apelante, pela restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade pelo
quantum
da pena aplicada, após a detração, em instituição a ser estabelecida pelo Juízo de Execução.
1.2 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE FABRÍCIO DA SILVA SANTOS:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena do apelante, em que pese reformado os vetores judiciais referentes aos motivos do crime e às consequências do crime, ainda permaneceu valorada de forma negativa o referente à culpabilidade, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada ao apelante em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, apenas seis meses acima do mínimo legal previsto para o delito de furto qualificado, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos do vetor judicial valorado negativamente, sobretudo em razão de o vetor culpabilidade ser preponderante aos demais, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito em espécie. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presente causa de aumento, prevista no §1º, do art. 155, do CPB em razão de o delito ter sido perpetrado durante o repouso noturno, pelo que eleva-se a pena em 1/3 (um terço), chegando-se esta ao patamar de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Em relação à pena de multa, nota-se que o Juízo
a quo
deixou de realizar seu processo dosimétrico junto à pena de reclusão, aplicando-a somente ao fim da dosimetria, todavia o fez no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, o que aqui se manterá, em atenção ao
non reformatio in pejus
.

Destarte, torna-se concreta e definitiva ao apelante a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se a pena final fixada pelo Juízo de origem.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
aberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿c¿, do CPB.
E, em razão de o apelante preencher as condições do art. 44, do CPB, mantenho a substituição da pena realizada pelo Juízo
a quo
, substituindo a pena privativa de liberdade do apelante, pela restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade pelo
quantum
da pena aplicada, após a detração, em instituição a ser estabelecida pelo Juízo de Execução.

2 - RECURSOS CONHECIDOS
e
IMPROVIDOS,
nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 25 de agosto de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000462-64.2018.8.14.0032
APELANTES:
WANDSON DA SILVA SANTOS e FABRÍCIO DA SILVA SANTOS
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
WANDSON DA SILVA SANTOS
e
FABRÍCIO DA SILVA SANTOS
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia e os condenou como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 155, §§1º e 4º, incisos I e IV, do CPB, às seguintes penas definitivas:
WANDSON DA SILVA SANTOS - 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo;
e
FABRÍCIO DA SILVA SANTOS
- 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, ambas as penas a serem cumpridas inicialmente em regime aberto. E, em razão de os réus preencherem as condições previstas no art. 44, do CPB, o Juízo de origem substituiu a pena privativa de liberdade destes por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo tempo da pena aplicada, após a detração penal, em instituição a ser indicada pelo Juízo da Execução. Tendo a ré DEUZINEIA LIMA DA SILVA sido absolvida.

Narra a exordial acusatória que no dia 15/01/2018, por volta das 02h da madrugada, os denunciados
WANDSON DA SILVA SANTOS, DEUZINEIA LIMA DA SILVA
e
FABRÍCIO DA SILVA SANTOS
, furtaram mediante arrombamento uma lanchonete no bairro Curaxi, da vítima Fabíola Leonel Esquerdo, tendo estes subtraído um televisor, uma balança, cervejas, refrigerantes, R$ 50,00 (cinquenta reais), três pen drives, pedaços de carne, uma caixa amplificadora de som, e logo após entraram no quintal de uma residência ali próximo, pertencente à vítima Ronald Esquerdo Fernandes, e furtaram uma rede de dormir, um capacete, três patos e oito marrecas.

Narra ainda que a vítima Ronald encontrou a carteira do denunciado Fabrício no seu quintal, bem como informou à polícia que os denunciados Fabrício e Wandson estavam bebendo desde cedo próximo à residência das vítimas, acrescentando que os mesmos são conhecidos pela reiterada prática de crimes de furto.

A partir das informações, a polícia passou a diligenciar na área, tendo efetuado a prisão de Fabrício e Wandson, tendo sido encontrado com este último um dos pen drives furtados, em seguida a polícia se dirigiu até a residência de Deuzinéia, onde foram encontrados as carnes, várias garrafas de cervejas furtadas, efetuando assim sua prisão.

A denúncia fora recebida em 19/02/2018. (fl. 05)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 67/100)

Inconformados,
WANDSON DA SILVA SANTOS
e
FABRÍCIO DA SILVA SANTOS
interpuseram recurso de Apelação Criminal (fl. 106), com razões recursais às fls. 132/133 e fls. 135/136, respectivamente.

Aduz a defesa de ambos os apelantes que a pena destes fora fixada com dados genéricos, pelo que requer que a pena destes seja reformada e fixada no mínimo legal.

Às fls. 139/140-v, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
dos recursos.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 143)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
dos recursos, no entanto, de ofício, que seja realizada nova valoração das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis. (fls. 146/150)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Antes mesmo de analisar de forma individualizada a dosimetria da pena de cada um dos recorrentes, insta salientar que não constitui
reformatio in pejus
a possível revaloração com dados concretos dos autos de vetores já entendidos pelo magistrado
a quo
como negativos, mas de forma genérica, pois o vetores já haviam sido valorados de forma desfavorável, e a revaloração neste Órgão
ad quem
com dados concretos se alinha ao efeito devolutivo amplo da apelação, sendo vedado tão somente o agravamento da pena.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento deste E. Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO CONTRA MULHER. REDUÇÃO PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA. REVALORAÇÃO DOS VETORES JUDICIAIS DO MOTIVO E DA CIRCUNSTÂNCIA DELITIVA DESFAVORAVÉIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. É improcedente a redução da pena-base, tendo em vista a existência de dois vetores judiciais do artigo 59 do Código Penal desfavoráveis ao apelante, nos termos da Súmula nº 23 do TJPA. 1.1. A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o quantum aplicado na sentença recorrida se mostra adequado. 2.Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJ-PA - APR: 00097725120138140006 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 04/12/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 07/12/2018)
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
REVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE.
CRITÉRIO MATEMÁTICO. INAPLICABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE. DEVIDA MOTIVAÇÃO. REGIME INICIAL INTERMEDIÁRIO. ADEQUAÇÃO AO COMANDO LEGAL. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
III - Ressalte-se que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria e do regime, a analisar circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidos no decreto condenatório. Dessa forma, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, como na espécie. Precedentes.
(...)
(HC 548.369/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019)

Após esse breve intróito, passa-se a análise da dosimetria da pena dos apelantes, propriamente dita.
DA DOSIMETRIA DA PENA DE WANDSON DA SILVA SANTOS

Da análise detida da sentença ora combatida, verifica-se que o Juízo de origem, ao fixar a pena-base do apelante, valorou negativamente os vetores judiciais referentes à culpabilidade, à conduta social, à personalidade, aos motivos do crime e às consequência do crime.

O vetor
culpabilidade
, assim fora valorado:
¿é plena, uma vez que o réu é imputável e consciente da ilicitude de sua conduta, podendo optar por agir de modo diverso¿
.
Mantenho a valoração negativa
, pois, em que pese o Juízo tenha valorado o vetor com a culpabilidade elemento do crime, verifico que dados concretos dos autos, demonstram de maneira cristalina a maior reprovabilidade da conduta do apelante, pois além da subtração dos objetos do estabelecimento, o apelante e seu comparsa, reviraram todo o estabelecimento comercial, estragando diversos produtos, causando prejuízo além do inerente ao tipo penal, logo devidamente comprovado o
plus
de reprovabilidade da ação delitiva.

As vetoriais
conduta social
e
personalidade
foram assim valoradas:
¿parecem voltada a prática de crimes, vez que responde a outras Ações Penais nesta Comarca, ainda em andamento¿
.

Merece reforma o vetor personalidade
, pois nada de concreto o Juízo colocou em sua fundamentação comprovando que a personalidade do apelante é desvirtuada, bem como inexistem nos autos qualquer comprovação de que a personalidade do recorrente deva ser valorada de forma negativa, pelo que, reformo o vetor, passando a valorá-lo como
neutro
.

Mantenho a valoração negativa do vetor conduta social
, haja vista haver comprovação nos autos, de que o apelante já é velho conhecido da polícia militar de outras diligências também por crimes contra o patrimônio, o que demonstra que sua conduta é desvirtuada no âmbito social em que vive.

Os
motivos do crime
assim foram valorados:
¿decorrem da expectativa de lucro fácil, sem responsabilidade¿
.
Merece reforma a valoração
, considerando-se que a busca de lucro fácil é inerente ao próprio tipo penal, pelo que, o reformo passando sua valoração ser
neutra
.

Por fim, a vetorial
consequências do crime
assim fora valorada:
¿ainda permanecem, eis que a vítima não recuperou toda a res¿
.
Merece reforma a valoração
, considerando-se que a não recuperação dos bens é inerente ao próprio tipo penal, pelo que, o reformo passando sua valoração ser
neutra
.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena do apelante, em que pese reformado os vetores judiciais referentes à personalidade, aos motivos do crime e às consequências do crime, ainda permaneceram valorados de forma negativa os referentes à culpabilidade e à conduta social, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada ao apelante em 03 (três) anos de reclusão, apenas um ano acima do mínimo legal previsto para o delito de furto qualificado, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito em espécie. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presente causa de aumento, prevista no §1º, do art. 155, do CPB em razão de o delito ter sido perpetrado durante o repouso noturno, pelo que eleva-se a pena em 1/3 (um terço), chegando-se esta ao patamar de 04 (quatro) anos de reclusão.

Em relação à pena de multa, nota-se que o Juízo
a quo
deixou de realizar seu processo dosimétrico junto à pena de reclusão, aplicando-a somente ao fim da dosimetria, todavia o fez no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, o que aqui se manterá, em atenção ao
non reformatio in pejus
.

Destarte, torna-se concreta e definitiva ao apelante a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se a pena final fixada pelo Juízo de origem.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
aberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿c¿, do CPB.

E, em razão de o apelante preencher as condições do art. 44, do CPB, mantenho a substituição da pena realizada pelo Juízo
a quo
, substituindo a pena privativa de liberdade do apelante, pela restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade pelo
quantum
da pena aplicada, após a detração, em instituição a ser estabelecida pelo Juízo de Execução.
DA DOSIMETRIA DA PENA DE FABRÍCIO DA SILVA SANTOS

Da análise detida da sentença ora combatida, verifica-se que o Juízo de origem, ao fixar a pena-base do apelante, valorou negativamente os vetores judiciais referentes à culpabilidade, aos motivos do crime e às consequência do crime.

O vetor
culpabilidade
, assim fora valorado:
¿é plena, uma vez que o réu é imputável e consciente da ilicitude de sua conduta, podendo optar por agir de modo diverso¿
.
Mantenho a valoração negativa
, pois, em que pese o Juízo tenha valorado o vetor com a culpabilidade elemento do crime, verifico que dados concretos dos autos, demonstram de maneira cristalina a maior reprovabilidade da conduta do apelante, pois além da subtração dos objetos do estabelecimento, o apelante e seu comparsa, reviraram todo o estabelecimento comercial, estragando diversos produtos, causando prejuízo além do inerente ao tipo penal, logo devidamente comprovado o
plus
de reprovabilidade da ação delitiva.

Os
motivos do crime
assim foram valorados:
¿decorrem da expectativa de lucro fácil, sem responsabilidade¿
.
Merece reforma a valoração
, considerando-se que a busca de lucro fácil é inerente ao próprio tipo penal, pelo que, o reformo passando sua valoração ser
neutra
.

Por fim, a vetorial
consequências do crime
assim fora valorada:
¿ainda permanecem, eis que a vítima não recuperou toda a res¿
.
Merece reforma a valoração
, considerando-se que a não recuperação dos bens é inerente ao próprio tipo penal, pelo que, o reformo passando sua valoração ser
neutra
.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena do apelante, em que pese reformado os vetores judiciais referentes aos motivos do crime e às consequências do crime, ainda permaneceu valorada de forma negativa o referente à culpabilidade, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada ao apelante em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, apenas seis meses acima do mínimo legal previsto para o delito de furto qualificado, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos do vetor judicial valorado negativamente, sobretudo em razão de o vetor culpabilidade ser preponderante aos demais, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito em espécie. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presente causa de aumento, prevista no §1º, do art. 155, do CPB em razão de o delito ter sido perpetrado durante o repouso noturno, pelo que eleva-se a pena em 1/3 (um terço), chegando-se esta ao patamar de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Em relação à pena de multa, nota-se que o Juízo
a quo
deixou de realizar seu processo dosimétrico junto à pena de reclusão, aplicando-a somente ao fim da dosimetria, todavia o fez no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, o que aqui se manterá, em atenção ao
non reformatio in pejus
.

Destarte, torna-se concreta e definitiva ao apelante a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se a pena final fixada pelo Juízo de origem.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
aberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿c¿, do CPB.

E, em razão de o apelante preencher as condições do art. 44, do CPB, mantenho a substituição da pena realizada pelo Juízo
a quo
, substituindo a pena privativa de liberdade do apelante, pela restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade pelo
quantum
da pena aplicada, após a detração, em instituição a ser estabelecida pelo Juízo de Execução.
DISPOSITIVO:

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 25 de agosto de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator